Tribunal: CARF
Processo: 13971.000947/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000947/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.722 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
MADEIRAS SCHLINDWEIN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1995 a 28/02/1996
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA.
A compensação de crédito reconhecido judicialmente deve obedecer aos
comandos fixados na decisão transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa
julgada.
PIS. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
Suspensa a aplicação de medida provisória durante o período de anterioridade
nonagesimal, aplica-se o disposto na legislação então vigente, ou seja, a Lei
Complementar n.° 7/70.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a que aproveita o
reconhecimento do fato, o qual deve apresentar elementos probatórios mínimos
aptos a comprovar as suas alegações.
PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do direito creditório
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000947/2011-46
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.722 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000947/2011-46

Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Mara Cristina Sifuentes (Presidente
Substituta). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/CTA, que abaixo transcrevo:
“ O presente processo diz respeito à manifestação de inconformidade apresentada em
face da não homologação de Declarações de Compensação, anexadas às fls. 4/11, que
têm como origem do crédito a decisão judicial transitada em julgado no Mandado de
Segurança de n° 2002.72.05.002415-5.
Explica a autoridade a quo que a contribuinte buscou judicialmente o direito de
compensar valores recolhidos a título de PIS, abrangendo os períodos de apuração de
outubro de 1995 a fevereiro de 1996, em razão da inconstitucionalidade do art. 15 da
Medida Provisória n.° 1.212/95 e do art. 18 da Lei n.° 9.715/98.
Aduz que, em exame das decisões proferidas, foi deferido à interessada o direito de
apurar o PIS pela Lei Complementar n° 07/70, reconhecendo-lhe o direito de
compensar os valores efetivamente recolhidos a maior.
Relata que os autos transitaram em julgado, em 01/03/2005, mas que não foram
apurados saldos de pagamentos resultantes das imputações entre os valores devidos e
aqueles recolhidos, conforme estabelecido na decisão judicial transitada em julgado.
Explica que a parte autora apenas realizou a consolidação dos pagamentos efetuados
de PIS nos períodos de apuração 10/1995 a 02/1996, procedendo à solicitação do
crédito integral sem amortizar os valores devidos com base na Lei Complementar n°
07/70, e desta forma, produzindo de forma irregular um montante de crédito
inexistente.
Informa que "na determinação das bases de cálculo da contribuição PIS devida,
segundo Lei Complementar n° 07/70, aplicando-se a sistemática da semestralidade,
constam utilizados os valores relativos ao faturamento, informados por meio da ficha
de apuração da COFINS, extraída da Declaração de Rendimentos Fiscais da Pessoa
Jurídica para o ano-calendário de 1995".
Conclui que não existem saldos de pagamentos após deduzidos os valores devidos do
PIS apurados com base na Lei Complementar n° 07/70, resultando na não
homologação
das
Dcomp
n°s
41199.16402.241109.1.3.57-5098
e
10214.94447.211009.1.3.57-2018.
Cientificada em 15/04/2011, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
em 13/05/2011, alegando, em síntese, o seguinte.
Disserta, inicialmente, sobre os princípios da anterioridade e da anterioridade
nonagesimal.
Aduz que a MP n° 1.212/95 revogou a legislação anterior e instituiu nova base de
cálculo. Argumenta que a instituição de nova base de cálculo deve acontecer somente
após o transcurso do prazo de 90 dias. Esclarece que no período da noventena não
pode ser exigido qualquer tributo, seja nos termos da LC n° 7/70 ou da MP n°
1.212/95. Requer que sejam refeitos os cálculos do crédito postulado e que seja
permitida a compensação do montante do crédito que informou à RFB.
Alega, na sequência, que não foram excluídas da base de cálculo elaborada pela
fiscalização as receitas que fogem ao conceito de faturamento. Ressalta que
faturamento não se confunde com receita, como interpretado pelo STF ao declarar a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3° da Lei n° 9.718/98. Afirma que as outras
receitas, inclusive as financeiras, são receitas não operacionais, sobre as quais não
incide o PIS. Conclui que a autoridade a quo deveria ter excluído da base de cálculo
todas as receitas não operacionais. Requer a revisão do despacho decisório, fazendo
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.722 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000947/2011-46

incidir o PIS apenas sobre o faturamento de receitas com a venda de bens ou serviços e
excluindo as receitas não operacionais, como os rendimentos de aplicações financeiras.
Requer a reforma da decisão recorrida.
É o relatório.”

A DRJ/CTA, ao analisar a manifestação de inconformidade, decidiu por sua
improcedência, mantendo os termos do despacho decisório, conforme destacado na ementa do
acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1995 a 28/02/1996
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA.
A compensação de crédito reconhecido judicialmente deve obedecer aos comandos
fixados na decisão transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.
PIS. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
Suspensa a aplicação de medida provisória durante o período de anterioridade
nonagesimal, aplica-se o disposto na legislação então vigente, ou seja, a Lei
Complementar n.° 7/70.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário argumentando que teria
ocorrido prescrição intercorrente diante do longo tempo decorrido entre a apresentação da
manifestação de inconformidade e a publicação/intimação da decisão da DRJ e repisando os
termos da manifestação de inconformidade de que: (i) os créditos decorrentes da decisão judicial
foram devidamente habilitados e devem ser providos para fim de homologação; (ii) a conclusão
da fiscalização sobre a inexistência de crédito a ser compensado decorre da aplicação da LC n.
07/70 ao caso, o que não poderia ter ocorrido em respeito ao princípio constitucional da
anterioridade (art. 150, III, itens “b” e “c” da CF); e (iii) quanto a comprovação da existência de
outras receitas, que caberia ao fisco oportunizar ao contribuinte a comprovação da existência de
receitas além do faturamento dando prazo para apresentação dos documentos. Ao final, pede
deferimento do recurso para ter reconhecido o crédito pleiteado em sua integralidade.

O processo foi então encaminhado ao CARF e a minha distribuído para análise e
voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.

1) Da Prescrição Intercorrente
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.722 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000947/2011-46

Antes de adentrar na discussão de mérito, a recorrente alega ter ocorrido
prescrição intercorrente diante do longo tempo decorrido entre a apresentação da manifestação
de inconformidade, em 13/05/2011, e a publicação/intimação da decisão da DRJ, em 07/11/2018.
Deve-se reconhecer, de fato, que a demora de quase sete anos para julgamento de
uma manifestação de inconformidade é censurável por afrontar os pilares do próprio processo
administrativo fiscal, em especial, o da duração razoável do processo, da razoabilidade e da
segurança jurídica.
Não obstante, deve-se ressaltar que os julgadores do CARF estão vinculados às
súmulas emanadas por este Conselho, dentre elas a Súmula n. 11, que afasta a possibilidade de
aplicação de prescrição intercorrente, senão vejamos:

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Nestes termos, a preliminar trazida pela parte deve ser rejeitada.

2) Do mérito

Tal qual destacado no relatório, o presente recurso versa sobre crédito de PIS
reconhecido judicialmente e habilitado para compensação na esfera administrativa.
Conforme destacado no relatório, a recorrente obteve decisão favorável na via
judicial para afastar a aplicação do art. 15 da MP n. 1212/95 em razão de sua
inconstitucionalidade, buscando, por meio do presente processo, obter os créditos que afirma
fazer jus. Em sua defesa, justifica que, com base do princípio constitucional da anterioridade (art.
150, III, itens “b” e “c” da CF), não poderia a fiscalização realizar os cálculos do tributo em
debate por meio da aplicação das regras anteriormente vigentes (LC n. 07/70), já que qualquer
norma que defina cálculo de tributo, para poder ser aplicável, precisaria esperar o período de
anterioridade nonagesimal.
Desta forma, defende a recorrente que a declaração de inconstitucionalidade da
MP 1212/95 não permite a imediata aplicação da norma antecessora de forma imediata, motivo
pelo qual entende que inexiste norma vigente e apta para aplicação no período discutido, “motivo
pelo qual não pode ser exigido qualquer tributo, seja nos termos do determinada na LC 7/70 ou
da MP 1212/95” (fl.79).
Ocorre que, por existir ação judicial transitada em julgado, deve o presente
Conselho limitar-se a aplicar a mesma nos exatos termos da decisão, não sendo autorizado a
rediscutir matéria já decidida. No caso dos autos, verifica-se que a questão da existência ou não
de norma aplicável diante da declaração de inconstitucionalidade da MP n. 1212/95 foi
devidamente explorado pelo TRF4, tendo a decisão final determinado como o Fisco deveria
prosseguir, conforme se verifica pelo trecho do acórdão abaixo transcrito:

“No tocante à vigência das alterações sofridas pelo PIS em razão da MP 1.212/95, o
Supremo Tribunal Federal, na ADIn 1.417, julgou inconstitucional o art. 15 daquela
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.722 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000947/2011-46

norma provisória, reproduzido pelo art. 18 da lei de conversão da MP em questão, que
determinava a retroação das alterações a 01-10-95, conforme a seguir transcrevo [...]
Dessarte, o recolhimento do PIS-nos moldes determinados pela MP 1.212/95 somente
poderia ser exigido após noventa dias da sua publicação (D.O.U. 29-11-95), nos
termos do art. 195, § 6°, da CF/88.
Não pode ser acolhida a alegação de que no período de outubro de 1995 a fevereiro de
1996 não havia legislação válida a regular a cobrança do PIS.
Tendo a vigência da norma debatida sido suspensa em sede de controle concentrado
de constitucionalidade (ADIn 1.417), a referida suspensão pelo STF revigora a
legislação até então vigente, consoante o disposto na Lei 9.868/98, que regula a Ação
Direta de Inconstitucionalidade: a concessão de medida cautelar torna aplicável a
legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário
(art. 11, § 2°).
Ademais, resta pacificado o entendimento desta Corte de que a exação, anteriormente
à entrada em vigor da MP 1.212/95, conforme acima esclarecido, é devida nos termos
das Leis Complementares 07/70 e 17/73.
Dessarte, confirma-se a sentença no tópico.
Outrossim, o argumento de que a observância das normas estabelecidas pela MP em
debate a contar de 01-10-95 (art. 15 da MP) não gera obrigatoriamente pagamento a
maior, já que, para algumas empresas, o recolhimento nos moldes da Lei
Complementar n° 7/70 é menos favorável, somente poderá ser verificado quando
efetivada a compensação, onde restará demonstrada a existência ou não de
diferenças.” (fl. 35-36)

Assim, tendo a questão sido previamente discutida em juízo e havendo decisão
judicial transitada em julgado a respeito, não é permitido que o recorrente utilize do processo
administrativo fiscal para rediscutir a matéria com vistas a obter tratamento mais favorável do
que o estabelecido pelo juízo, tal qual estabelece a Súmula CARF n.1:

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial.
Por fim, no que concerne o segundo ponto do recurso voluntário, relativo à
inclusão de “outras receitas” na base de cálculo do PIS, vale ressaltar que a decisão judicial
apenas reconheceu o direito abstrato do contribuinte em ter a base de cálculo restrita ao
faturamento, devendo a fiscalização – em caso de comprovação de que houve recolhimento de
PIS sobre outras receitas – dar provimento ao crédito por pagamento indevido, nos seguintes
termos:
“Portanto, eventuais alegações acerca da imprestabilidade da documentação juntada
para comprovação do efetivo recolhimento do tributo são irrelevantes, pois o
provimento jurisdicional limita-se ao reconhecimento do crédito perante a Fazenda e
do direito à compensação. Esta será efetuada pelo próprio contribuinte, resguardando-
se à autoridade fazendária a prerrogativa de fiscalização.” (fl. 37)

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.722 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000947/2011-46

Por sua vez, a fiscalização e a DRJ, reconhecem que outras receitas não se
enquadram no conceito de faturamento e, portanto, devem ser excluídas da base de cálculo.
Todavia, negaram provimento ao pedido de compensação por carência probatória, visto que a
recorrente não trouxe aos autos em momento nenhum explicações e documentos sobre quais
receitas seriam estas e/ou comprovação de que houve pagamento indevido de PIS.
Em seu recurso voluntário, a empresa admite não ter apresentado provas e
explicações sobre a questão, justificando que :

“Ocorre que caberia ao fisco oportunizar ao contribuinte a comprovação da existência
de receitas além do faturamento, sendo que nesse momento a contribuinte apresentará
os documentos comprobatórios.
Além disso, de posse das informações declaradas pelo contribuinte na época dos fatos
geradores, os agentes administrativos teriam condições de aferir os valores que não
compunham a base de cálculo.
Portanto, os agentes administrativos deveriam ter excluído da base de cálculo todas as
receitas que não operacionais, pois essas não fazem parte do conceito de faturamento.
Tal fato enseja na revisão do despacho decisório, representado pela tributação da
receita bruta, assim entendida toda receita auferida pelo contribuinte que não seja
faturamento de bens ou serviços, como os rendimentos de aplicações financeiras.” (fl.
106)
Ora, entendo que não assiste razão à recorrente. Primeiramente, deve-se
reconhecer que nem toda empresa possuiu receitas diversas das operacionais, motivo pelo qual a
tributação de todas as receitas da empresa não é, necessariamente, um indício de recolhimento
indevido das contribuições sociais.
Além disso, diferentemente dos casos de autuação pelo Fisco, nos processos que
versam a respeito de compensação ou ressarcimento, a comprovação do direito creditório recai
sobre aquele que aproveita o reconhecimento do fato, cabendo ao contribuinte apresentar
elementos probatórios mínimos aptos a comprovar as suas alegações e direito.
Assim, apesar das diversas possibilidades de apresentar elementos de prova ao
longo do presente processo, optou o contribuinte por permanecer silente, não trazendo aos autos
nenhum documento, explicação ou prova que permita avaliar a existência ou não de pagamento
indevido e/ou sobre a natureza das supostas “outras receitas”. Consequentemente, deve-se
reconhecer a carência probatória como fator limitador da presente análise, sendo correta a
decisão de piso que não homologou os créditos pleiteado.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.722 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000947/2011-46

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital